Tribunal: TJDFT
Processo: 0709294-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709294-43.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGANTE: ROSIMEIRE NOGUEIRA, ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA, ROSIMEIRY BRITO PEREIRA, ROSIMEYRE FAGUNDES DE OLIVEIRA, ROSINA DE MORAES DAS CHAGAS, ROSINAIDE TORRES, ROSINEI DE SOUSA ATAIDE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA, ROSINA DE MORAES DAS CHAGAS, ROSINEI DE SOUSA ATAIDE, ROSIMEIRE NOGUEIRA, ROSIMEIRY BRITO PEREIRA, ROSIMEYRE FAGUNDES DE OLIVEIRA, ROSINAIDE TORRES D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 20 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora